Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721785-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: IOLANDA PEREIRA DE SOUSA RAMALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. MEDICAÇÃO OFF LABEL. KADCYLA 160 MG (INJETÁVEL). RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELA MÉDICA ONCOLOGISTA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial. 2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado, sob a justificativa de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. 3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para o tratamento da ora recorrida, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente por litigância de má-fé bem como a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. E, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027